Tribunal: TJDFT
Processo: 0707827-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707827-29.2022.8.07.0018 RECORRENTE: BELARMINA PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO NO ATENDIMENTO DA PACIENTE. FALECIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na seara da responsabilidade civil do Estado, por omissão genérica, em que pese a existência de intensa divergência sobre o tema, se objetiva ou subjetiva, prevalece o entendimento de que é subjetiva, mas não com base na culpa individual do agente e sim com base na culpa do serviço ou culpa anônima. Logo, a inatividade do Poder Público, ainda que não seja causa direta e imediata do dano, concorre para ele, razão pela qual deve o lesado provar que a falta do serviço (a chamada "culpa administrativa" ou "culpa anônima") concorreu para o dano, e que se houvesse uma conduta positiva praticada pelo Estado este dano poderia não ter ocorrido. 2. Não pode a parte apelante alegar inconsistências ou equívoco dos parâmetros adotados pelo perito na elaboração do laudo pericial, quando não o fez no momento oportuno, de forma que este ato foi alcançado pela preclusão. Precedentes. 3. No caso, estando o laudo pericial regular e tendo concluído que não existe qualquer nexo causal entre as condutas adotadas pelos médicos e o óbito da paciente, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado por negligência, posto que adotaram todas as diligências possíveis no atendimento da paciente, mas que infelizmente veio a óbito por caso fortuito. Ademais, os demais documentos produzidos na fase de instrução probatória (exames, prontuários, laudos etc.) são condizentes com a conclusão do laudo pericial e demonstram que a equipe médica agiu diligentemente e adotou todos os procedimentos necessários a guarda a vida da paciente. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 473, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando vício na elaboração do laudo pericial, uma vez que o expert teria extrapolado os limites da atuação, procedendo a verdadeiro juízo quanto à ausência de nexo de causalidade a sustentar a pleiteada responsabilização do ente estatal. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado de tribunal diverso a título de paradigma quanto à matéria referente à interpretação do artigo de lei tido por violado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sustentando presentes os requisitos para a responsabilização do recorrido no caso dos autos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 473, §2o, do Código de Processo Civil, pois infirmar os fundamentos do acórdão quanto à higidez formal do laudo formulado pela perícia é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso especial interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020)*. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, apesar de a recorrente afirmar o contrário, a apreciação da tese recursal no sentido do atendimento aos requisitos para a responsabilização do recorrido no caso concreto demanda o reexame dos elementos de fato e de prova coligidos, o que encontra óbice em sede extraordinária no enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012